Tribunal: STF
Processo: HC 233230
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 8, p. 241):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo pela incidência da Súmula 182/STJ, porquanto não atacados os fundamentos erigidos pela Corte local para inadmitir o recurso especial: Súmulas 7 e 182 do STJ. 



    2. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte deixou de combater, de forma adequada, a Súmula 7/STJ. Limitou-se a afirmar, genericamente, que não busca o reexame de provas. 



    3. "Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa." (AgRg no AREsp 1.713.116/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 



    4. Esta Corte pacificou orientação de que a ausência de efetivo ataque a um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, na origem, impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em síntese, a alteração da pena do paciente, do regime inicial do cumprimento de pena ou o reconhecimento da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que a sanção foi dosada ao arrepio da lei, com bis in idem, acirramento indevido de regime e negativa de substituição a despeito de estarem presentes os requisitos legais para tanto. Busca-se, ainda, a detração penal do tempo de prisão provisória.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo que as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Desse modo, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



     



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intimem-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente